Tribunal: TJSP
Processo: 1062191-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Aposentado – Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão Educacional para os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, nos temos da LCE no 1.256/2015 – Possibilidade - Vantagem de caráter geral – Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98, no art. 7o da EC no 41/03 e no art. 2o da EC no

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Aposentado – Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão Educacional para os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, nos temos da LCE no 1.256/2015 – Possibilidade - Vantagem de caráter geral – Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98, no art. 7o da EC no 41/03 e no art. 2o da EC no 47/05 - Sentença de improcedência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062191-75.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARMANDO
JOSI SUDA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para o fim que constará do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062191-75.2018.8.26.0053 -Voto no 29987 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1062191-75.2018.8.26.0053
APTE. : ARMANDO JOSI SUDA
APDO. : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA

VOTO No: 29987
EMENTA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Aposentado

Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão Educacional
para os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério, nos temos da LCE no 1.256/2015 Possibilidade -
Vantagem de caráter geral Incidência do disposto no art. 40, §
8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98, no art. 7o da EC
no 41/03 e no art. 2o da EC no 47/05 - Sentença de improcedência
Recurso provido.

RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por servidor público aposentado do
quadro de magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em
face da São Paulo Previdência
SPPREV -, objetivando o recebimento da
Gratificação de Gestão Educacional GGE, instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015, já concedidos aos da ativa.
A r. sentença de fls. 93/97, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre o vencido pela inversão do julgado. Sustenta, em
síntese, a extensão da Gratificação de Gestão Educacional aos servidores
aposentados. Argumenta que a vantagem tem caráter geral e impessoal,
conforme tese fixada no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda
Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000
Tema 10 e Súmula no 31 do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; que não há na lei nenhum critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062191-75.2018.8.26.0053 -Voto no 29987 – M.
3
específico ou condição anormal de serviço para o seu recebimento (fls. 126/139).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 147/155).
FUNDAMENTOS.
O recurso comporta provimento.
A atual redação do art. 40, §8o, da Constituição Federal,
conferida pela Emenda Constitucional no 41/2003, é a de que aos servidores
titulares de cargos efetivos, ativos e inativos, é assegurado o reajustamento dos
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme
critérios estabelecidos em lei.
Com efeito, aos servidores inativos foi assegurado o direito
a todos os benefícios e vantagens concedidos em caráter geral aos servidores da
ativa, de tal forma que a controvérsia dos autos limita-se à verificação acerca do
caráter geral e impessoal da Gratificação de Gestão Educacional, de modo
apreciar a possibilidade de sua extensão ou não aos inativos.
O tema, entretanto, já foi objeto de Incidente de Resolução
de Demanda Repetitiva no 0034345-02.2017.8.26.0000, julgado pela Turma
Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal em 13/04/2018, sob a
relatoria do Des. Vicente de Abreu Amadei, fixando a seguinte tese:
"a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para
todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade".
Assim emendado:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Servidores públicos estaduais

Integrantes das classes de suporte pedagógico do Magistério (diretores de escola,
supervisores ou dirigentes de ensino) Gratificação de Gestão Educacional (GGE)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062191-75.2018.8.26.0053 -Voto no 29987 – M.
4
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015
Feição geral e impessoal da
gratificação, descolada de elo a condições pessoais do servidor ou a condições
singulares do serviço, vinculada apenas às referidas classes Qualificação como
aumento disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos correlatos e com direito à
paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo
único, da EC no47/05) - Fixação da tese jurídica: "a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" Apelo,
pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta
provimento, justificando-se manter a sentença de procedência da demanda, com
observação referente aos acréscimos (correção monetária e juros de mora), para
plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem como majoração da verba
honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação.
(TJSP;

Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
0034345-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
Turma Especial - Publico; Data do Julgamento: 10/08/2018)
Dessa forma, reconhecida a natureza remuneratória, geral e
impessoal da Gratificação de Gestão Educacional, não há dúvidas de que deve
ser estendida também aos servidores inativos, respeitado o direito à paridade.
A ação é, pois, procedente para condenar a SPPREV a
estender ao autor a chamada “Gratificação de Gestão Educacional - GGE”,
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15, apostilando-se, pagando
as diferenças vencidas, atualizadas a contar da data em que seriam devidas, com
a observância da prescrição quinquenal das parcelas, incidindo ainda juros de
mora, tudo na forma da recente decisão proferida acerca do Tema 810, de
Repercussão Geral, ou seja, juros de mora nos termos da LF 11.960/09 e
correção monetária segundo os índices do IPCA-E.
Condenada, também, a requerida ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que serão ficados na
fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062191-75.2018.8.26.0053 -Voto no 29987 – M.
5
de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para o fim acima.
REINALDO MILUZZI
Relator